Tribunal: TJDFT
Processo: 0718146-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL NOMEADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 866 do CPC, que trata da penhora de percentual de faturamento de empresa, estabelece que o juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (§ 2o).
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a remuneração do perito deve ser fixada de acordo com a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.